Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-18.2021.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-18.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE BATISTA GONCALVES - CPF: 031.233.021-99 (APELANTE), LUCIMAR DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 051.904.761-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei n. 3.688/1941 e do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em concurso material, com incidência da Lei n. 11.340/2006.

2.

O apelante pleiteia a absolvição quanto aos delitos imputados, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça; e (ii) se a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, possui aptidão para embasar o édito condenatório.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas e pelo depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

6.

O delito de ameaça consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

7.

A contravenção penal de vias de fato dispensa exame de corpo de delito quando a agressão não deixa vestígios, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP.

8.

A defesa não produziu elementos aptos a infirmar a versão acusatória, tendo o apelante, inclusive, deixado de comparecer ao interrogatório judicial.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

2.

O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do mal anunciado.

3.

A contravenção penal de vias de fato dispensa exame de corpo de delito quando ausentes vestígios da agressão, admitindo-se a comprovação da materialidade por outros meios de prova.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69 e 147; CPP, art. 167; Lei n.º 3.688/1941, art. 21; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2019, DJe 26/8/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/6/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação penal n. 1000709-18.2021.8.11.0093, o
condenou
pela prática, em concurso material, das infrações penais previstas no
art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/1941
e do
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, fixando-lhe as penas respectivas de
17 (dezessete) dias de prisão simples
e

1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 356391927, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pugna pela
absolvição
de
todas as imputações
, sob o viés da
insuficiência probatória
, por entender que a condenação se alicerçou exclusivamente na palavra da vítima, não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 356391929, por meio das quais o Ministério Público Estadual rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 359503856, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, recomendando a integral manutenção do édito condenatório.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo coma denúncia
,
no dia 5 de dezembro de 2021, por volta de 00h20m, em via pública, na cidade de Feliz Natal/MT,
PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES
entrou em vias de fato com sua companheira
Lucimar dos Santos da Silva
, bem como ameaçou causar a ela mal injusto e grave.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Infere-se dos autos, que a vítima e o increpado conviveram maritalmente por aproximadamente seis meses.

Extrai-se, ainda, que durante o relacionamento, o denunciado, por diversas vezes, agrediu verbalmente a vítima, bem como seus filhos.

Aduz a peça informativa, que nas condições de tempo e locais descritas nos itens I e II, o indigitado, alcoolizado, proferiu palavras desrespeitosas em face da ofendida, e, posteriormente, ameaçou-lhe dizendo que “colocaria fogo na casa”.

Alude o procedimento investigatório, que o increpado em discussão com a vítima, desferiu contra ela um soco no nariz. Neste momento, a ofendida acionou os militares, que, ato contínuo, conduziram preso o denunciado até delegacia de polícia.”
(ID 356391392).

Em razão desses fatos,
PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES
foi

denunciado e condenado nos termos da denúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa argumenta, resumidamente,que não foram produzidas provas judiciais aptas a embasar a condenação pelodelito narradona exordial acusatória, destacando a fragilidade da palavra da vítima no caso em apreço.

O pleito, porém,
não
merece prosperar
sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas, todos vistos no ID 356391384,jungidosaoscolhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal, dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

O recorrente
PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES
, apesar de devidamente intimado, não compareceu para seu interrogatório judicial, sendo decretada sua revelia.

Por sua vez, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 356391384) a vítima
Lucimar dos Santos da Silva
, em seu depoimento judicial, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos. Relatou que seu ex-companheiro,

após ingerir bebida alcoólica, foi até sua residência, onde estavam seus filhos menores, e ameaçou colocar fogo no sofá que estava do lado de fora da casa e, caso ninguém saísse, ameaçou atear fogo na própria residência. Afirmou, ainda, que, durante uma discussão, o apelante desferiu um soco em seu nariz.

Apesar da inexistência de demais testemunhas ouvidas em juízo, observa-se que a vítima apresentou relato firme e coerente com o acervo probatório produzido na fase inquisitiva, no sentido de que foi efetivamente agredida por seu ex-companheiro, ao passo que a defesa nada produziu para sustentar a versão absolutória, na medida em que o apelante sequer compareceu em juízo para seu interrogatório, embora devidamente intimado.

Vale destacar que, em relação ao delito de
ameaça
, consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo penal em questão visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e,
quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de crime de
natureza formal
, pois se consuma assim que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente e mesmo que as palavras tenham sido proferidas uma única vez.

Na hipótese, ficou devidamente demonstrado o temor sentido pela ofendida, que além de confirmar, em juízo, ter sofrido ameaças do apelante, seu relato se torna robusto ao considerar-se que representou criminalmente contra seu ex-companheiro e solicitou medidas protetivas de urgência, indicando que as palavras proferidas pelo recorrente efetivamente infundiram temor à vítima.

Quanto à contravenção penal de
vias de fato
, vale ressaltar que, ainda que não tenha sido constatada lesão corporal no exame de corpo de delito, como se sabe, o delito imputado ao recorrente,justamente por se tratar de tipo penalsubsidiário,
trata de agressões que não deixam vestígios
, sendo dispensávela prova pericialpara a comprovação da prática delitiva.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal”
(STJ -
AgRg no AREsp: 1.422.430/SP 2018/0345744-0, Rel.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019)– destaquei.

Não bastasse,em situações como a retratada na hipótese,nas quaisa conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do STJ:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRgnoAREspn. 2.206.639/SP, relator Ministro JesuínoRissato(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,DJede 23/2/2024)
.” (AgRgnoAREspn. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,DJede 6/6/2024.) – destaquei.

Feitas tais considerações, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima foi agredida e ameaçada pelo apelante, de sorte que outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE BATISTA GONÇALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação penal n. 1000709-18.2021.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026